Tribunal: STF
Processo: ARE 1420322
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Ação civil por ato de improbidade administrativa. Operação Lava a Jato. Extinção da ação em relação à empresa que firmou acordo de leniência. Ressarcimento integral do dano (material e moral). Oponibilidade em relação a terceiros. Princípios constitucionais da segurança jurídica e da proporcionalidade da pena. Reexame do conjunto probatório e das cláusulas contratuais. Impossibilidade. Súmulas nºs 279 e 454/STF. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.